Tribunal: TJDFT
Processo: 0786905-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSERÇÃO NO MÉRITO. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. FALTA DE REPASSE DOS VALORES AUFERIDOS NA VENDA DE VEÍCULOS CONSIGNADOS. REITERAÇÃO DE CONDUTA. ILICITUDE. EXTRAPOLAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. CONDUTAS QUE REVELAM INADIMPLEMENTO. INTUITO DE VIOLAÇÃO À LEI. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. QUALIFICAÇÃO DA CONDUTA. FASE SUMÁRIA DE COGNIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. DIREITO SUBJETIVO. DEFERIMENTO. MATÉRIA AFETA A FASE PROCEDIMENTAL SUBSEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RETORNO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. SENTENÇA. NULIDADE. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O instituto da recuperação judicial emerge como mecanismo jurídico vocacionado ao soerguimento de empresas que, conquanto experimentem momentânea crise econômico-financeira, ostentem viabilidade de reerguimento, afigurando-se como instrumento legal destinado à preservação da unidade produtiva e dos postos de trabalho, materializando o princípio da preservação da empresa economicamente viável, conquanto em estado de insolvência transitória, sobressaindo como mecanismo destinado a viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do empreendimento negocial.
2. O vocábulo fraude emerge como conduta que, conquanto possa revestir-se de aparente legitimidade, afigura-se eivada de ardil em seu âmago, porquanto perpetrada pelo protagonista com o desiderato específico de locupletar-se indevidamente ou causar prejuízo a outrem, consubstanciando-se, no âmbito recuperacional, quando o devedor, valendo-se de artifícios e subterfúgios, instrumentaliza o instituto da recuperação judicial com o escopo precípuo de prejudicar credores ou obter vantagem indevida, desvirtuando a ratio essendi do sistema de recuperação empresarial.
3. A conceituação insculpida na legislação falimentar busca se proteger daqueles devedores que, escudados na proteção legal, intentam o deferimento da recuperação judicial como meio de ludibriar, constituindo-se modalidade peculiar de violação da norma jurídica, perpetrada de forma indireta ou escusa, não se confundindo, portanto, com o inadimplemento em que está incursa a empresa que demanda obtenção do pedido de soerguimento, pois o descumprimento contratual, de ordinário, não transcende os limites da crise econômico-financeira que constitui pressuposto basilar do próprio instituto da recuperação judicial, carecendo o reconhecimento da subsistência de fraude apto a obstar o processamento do instituto recuperacional, portanto, da subsistência de provas concretas.
4. O juízo de delibação no processamento da recuperação judicial ostenta natureza eminentemente sumária, volvendo-se à análise dos requisitos formais objetivos insculpidos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, não comportando, nesta fase preliminar, que não se amalgama com o deferimento do pedido, cognição vertical acerca de questões outras, em especial quanto a questões atinentes à viabilidade econômica e de manutenção do empreendimento, inquinando de nulidade o decisum que realiza cognição exauriente sobre suposta fraude, quando os elementos de cognição que forram os autos não sobejam cristalinos a esse respeito, extrapolando entendimento em sentido diverso os limites do juízo de delibação que devem nortear a fase postulatória do processo recuperacional.
5. Eventuais suspeitas de fraude aventadas no que pertine à utilização indevida do instituto recuperacional deverão ser objeto de acurada investigação pelo administrador judicial, na qualidade de auxiliar do juízo, em estrito cumprimento aos deveres que lhe são impostos pelo artigo 22 da Lei no 11.101/2005, devendo a manifestação judicial e conclusiva a esse respeito sobejar fornida de acervo probatório que sobrepuje simples alegações externalizadas por um de seus credores em momento processual próprio ao juízo de delibação que preside o deferimento do processamento da recuperação judicial.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.